Tribunal: TJSP
Processo: 2272801-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
r Municipal no 225, de 06 de dezembro de 2016, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal no 229, de 03 de outubro de 2017, todas do Município de Avaré, que regulam a denominada "Taxa de Proteção a Desastres" - Serviços de Defesa Civil que aparentam natureza universal e indivisível - Provável desrespeito ao artigo 160, inciso II, da Constituição Estadual e possível usurpação de competência legislativa do Estado - Inexistência de elementos novos a fundamentar a reforma pretendida - Questões ventiladas no recurso que dizem respeito ao mérito da ação - Razões recursais insuficientes para alterar a posição perfilhada em juízo de cognição sumária - Exame dos requisitos legais atrelado ao prudente arbítrio e livre convencimento do magistrado - Ato judicial mantido - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2272801-90.2023.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 07/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Municipais

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

07/03/2024

Ementa:
Agravo interno - Decisão que concedeu liminar em ação direta de inconstitucionalidade - Artigos 3o, inciso II, alínea "b", item 5, 315, inciso V, e 341 a 343 da Lei Complementar Municipal no 225, de 06 de dezembro de 2016, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal no 229, de 03 de outubro de 2017, todas do Município de Avaré, que regulam a denominada "Taxa de Proteção a Desastres" -

Ementa:
Agravo interno - Decisão que concedeu liminar em ação direta de inconstitucionalidade - Artigos 3o, inciso II, alínea "b", item 5, 315, inciso V, e 341 a 343 da Lei Complementar Municipal no 225, de 06 de dezembro de 2016, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal no 229, de 03 de outubro de 2017, todas do Município de Avaré, que regulam a denominada "Taxa de Proteção a Desastres" - Serviços de Defesa Civil que aparentam natureza universal e indivisível - Provável desrespeito ao artigo 160, inciso II, da Constituição Estadual e possível usurpação de competência legislativa do Estado - Inexistência de elementos novos a fundamentar a reforma pretendida - Questões ventiladas no recurso que dizem respeito ao mérito da ação - Razões recursais insuficientes para alterar a posição perfilhada em juízo de cognição sumária - Exame dos requisitos legais atrelado ao prudente arbítrio e livre convencimento do magistrado - Ato judicial mantido - Recurso improvido.